Tribunal: TJBA
Processo: 8020304-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020304-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA VANDIRA VIEIRA SANTOS Advogado(s): ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA, JOAO JOSE ANDRADE GOMES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por autora aposentada contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Paripiranga, que, em ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais fixadas em R$ 100,00, facultando o parcelamento em até 4 vezes de R$ 25,00. A parte agravante, por sua vez, sustenta não possuir condições financeiras para arcar com qualquer despesa processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção legal de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, prerrogativa regulamentada pelo art. 98 do CPC. 4. O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos (art. 99, §2º). 5. O indeferimento total ou parcial do pedido de gratuidade exige, previamente, a intimação da parte requerente para apresentar provas adicionais de hipossuficiência, caso os documentos inicialmente juntados sejam considerados insuficientes. 6. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela necessidade de intimação prévia da parte antes do indeferimento do benefício, conforme precedentes no REsp 2001930/SP e no AgInt no AREsp 1752709/SP. 7. No caso concreto, o juízo de origem deixou de intimar a parte autora antes de decidir pelo deferimento parcial da gratuidade, violando o contraditório e o devido processo legal. 8. Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante é aposentada do INSS e aufere valor bruto correspondente a um salário-mínimo, do qual são realizados descontos mensais referentes a empréstimos consignados, reduzindo substancialmente seus rendimentos líquidos. 9. Nesse contexto, é possível concluir que a demandante demonstrou, satisfatoriamente, que não têm condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2001930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1752709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020304-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSEFA VANDIRA VIEIRA SANTOS e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25